Tribunal: TJMT
Processo: 1036178-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1036178-24.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL NUNES PEGORINI - CPF: 024.918.391-99 (APELADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL NUNES PEGORINI - CPF: 024.918.391-99 (APELANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLINARAM DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACADÊMICO DE MEDICINA ADERENTE DO FIES NO PERCENTUAL DE 100% – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO COM ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL.

É sabido que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe-se a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual.

No caso, “a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos com Pedidos de Repetição de Indébito e Danos Morais,
ajuizada por
LUCAS GABRIEL NUNES PEGORINI
em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a IES ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% do valor da condenação, na proporção de 50% em razão da sucumbência recíproca. (ID 155921683).

Inconformado com o desfecho, o autor opôs embargos de declaração (ID 155921688) alegando a ocorrência de contradição, ao argumento de que a declaração de inexistência de débito leva à necessária procedência do pedido de devolução dos valores referentes às disciplinas que foram objeto de aproveitamento, o qual foi rejeitado (ID 155920260).

Recurso da IES - EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Em suas razões recusais (ID 155921693), a IES alega que ao contrário do que constou na sentença, cumpriu o seu dever de informação comunicando ao aluno antecipadamente o valor da semestralidade e o montante coberto pelo FIES, conforme contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelas partes.

Aduz que semestralmente os alunos assinam um novo contrato de prestação de serviços educacionais, o qual possui a indicação do valor integral da semestralidade para o período contratado para em seguida, solicitar o aditamento do FIES.

Noticia, ainda, que o contrato de prestação de serviços educacionais contém expressamente a informação de que ocorrendo o aditamento em valor inferior ao indicado no contrato de prestação de serviços educacionais, a IES poderia cobrar diretamente do aluno a diferença não coberta.

Sustenta ainda que não há, na hipótese, cobrança de despesa excedente como constou na sentença, pois no semestre letivo 2017/01, o valor da semestralidade foi de R$ 49.062,48 (quarenta e nove mil sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), tendo sido coberto pelo FIES apenas a quantia de R$ R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), o que comprova a existência do saldo remanescente.

Afirma que a sentença apresenta equívoco quando entende que a liberação do percentual de 25% para atender eventual elevação dos encargos educacionais no decorrer do curso seria automático, pois conforme estabelece o contrato do FIES, aludido valor será liberado apenas mediante solicitação formal do aluno ao FNDE, qual emitirá um termo aditivo ao contrato de financiamento.

Esclarece que a Portaria no 10/2010 do MEC, alterada pela Portaria no 12 de 06/06/2011, já previa a existência de teto máximo a ser financiado pelo FIES em razão da existência de limite de recurso disponível.

Informa, ainda, que o próprio contrato do FIES estabelece que os valores financiados semestralmente serão deduzidos do crédito global e que na hipótese de ser insuficiente para cobertura integral do percentual correspondente ao montante do curso, o valor não coberto não integrará o saldo devedor do financiamento.

Ressalta que a estipulação dos valores atribuídos às mensalidades para cada curso superior é de competência da IES, conforme Lei no 9.870/99 e o princípio da livre iniciativa, insculpido no artigo 170, inciso IV, parágrafo único, da CF/88 e instrumentalizado na Lei no 12.529 de 2011, não sendo possível a imposição pelo MEC e FNDE de valores mínimos ou máximos a serem cobrados pelos serviços educacionais na esfera privada, sob pena de violação da legislação vigente.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença reforma julgando-se improcedente a pretensão inicial com a consequente revogação da liminar outrora concedida.

Não sendo acolhida tese defensiva, alega que não há na hipótese dos autos a prática de conduta ilícita pela IES, tampouco violação aos direitos de personalidade do aluno, a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, motivo pelo qual requer sejam extirpados da sentença condenatória.

Não sendo este o entendimento, requer a redução dos danos morais, pois o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 155920286).

Recurso do autor - LUCAS GABRIEL NUNES PEGORINI

O autor sustenta em suas razões recursais (ID 155920268) fazer jus ao ressarcimento das disciplinas cursadas em outra instituição e aproveitadas na grade curricular do curso de medicina já que o valor dessas disciplinas foi repassado à IES.

Alega o juízo condutor do feito julgou improcedente tal pedido ao fundamento de que eventual crédito disponível deveria ser abatido do saldo devedor remanescente, porém, reconhecida a inexistência do débito, tais valores devem ser revertidos em favor do aluno.

Defende ainda a necessidade de se afastar a sucumbência recíproca ao argumento de que dos três pedidos formulados na inicial dois foram julgados procedentes, devendo assim a IES responder integralmente pelo ônus sucumbencial.

Assim, requer a reforma da sentença neste ponto para que a IES seja condenada a restituir ao aluno os valores referentes às disciplinas aproveitadas, com a condenação da IES ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 155920291).

É o relatório.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Estes casos a nossa Câmara têm mandado para Justiça Federal?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Não. Quando julgado na Seção de Direito Privado, consultei Vossa Excelência como faríamos, pois mandávamos para Justiça Federal.

Vossa Excelência disse que manteríamos a competência da Justiça Estadual. Então, alterei meu voto para a julgar aqui.

Como entende a Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas acerca da matéria?

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Eminentes Pares

Voto por declinar a competência para Justiça Federal, peço imensas vênias, porque entendo que se trata de um recurso oriundo e gerido pelo Governo Federal, cujas normas são ditadas pelo Governo Federal.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Desembargadora Marilsen,

Também adotarei esse entendimento, inclusive, o Governo Federal concedeu quitação, deu anistia desse débito para alguns alunos, isso é uma questão bastante relevante.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

É totalmente regido pela Justiça Federal, não há uma interferência da Justiça Estadual.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
aduzindo, em síntese, ser aluno do curso de medicina ofertado pela apelante desde 2012/01, tendo firmado contrato com a instituição de ensino e com o FIES para financiamento de 100% das semestralidades, tendo ainda um crédito a receber no valor de R$ 10.019,46 (dez mil dezenove reais e quarenta e seis centavos) referente ao aproveitamento de 05 disciplinas cursadas em odontologia.

Contudo, afirmou ter sido surpreendido em 2018 com a cobrança de R$ 12.789,76 (doze mil e setecentos e oitenta nove reais e setenta e seis centavos) referente à semestralidade não coberta pelo FIES.

Diante da impossibilidade de solucionar a questão junto à IES ajuizou a presente demanda requerendo, liminarmente, que a IES fosse impedida de negativar seu nome e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a restituição do valor correspondente as 05 (cinco) disciplinas aproveitadas já que cobradas indevidamente, a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), além da condenação da IES ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos relatados.

Inconformadas, recorrem as partes.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar a suposta ilegalidade da cobrança de diferença de semestralidade a partir de 2017/01 por ser o acadêmico beneficiário do FIES no percentual de 100%, além da suposta existência de crédito em favor do aluno decorrente do aproveitamento de disciplinas.

É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais e também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.o 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021, verbis:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa no 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o

FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

De fato, melhor reexaminando o tema em discussão, tenho que para a resolução da questão torna-se imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão da (i)legalidade da cobrança dos valores residuais das semestralidades que não são abarcadas pelo FIES em virtude da trava sistêmica foi aduzida pela IES na contestação e defendida novamente em suas razões recursais, cuja defesa tem como base a tese de que não pode sofrer prejuízo em virtude de ato do FNDE, que impôs limite ao valor máximo da semestralidade a ser financiada pelos beneficiários.

Em outras palavras: na peça de defesa a apelante ampliou os limites da lide, os quais não são definidos apenas pela petição inicial, mas também pela defesa do demandado, seja em contestação, reconvenção ou exceções, conforme redação expressa do artigo 141 da Lei de Ritos, o qual dispõe que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes.”

Dessa forma, se a defesa da IES é a de que a cobrança é legítima porque o valor atribuído à mensalidade para cada curso superior é de sua competência não sendo possível a imposição pelo MEC e FNDE de valores mínimos ou máximos a serem cobrados pelos serviços educacionais na esfera privada por meio de portarias que determinem o teto máximo a ser financiado pelos alunos, não há como afastar a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Além disso, a alegação do autor de que não teria débitos em aberto junto à IES por beneficiário do financiamento estudantil no percentual de 100%, bem como o direito ao ressarcimento dos valores referentes as disciplinas aproveitadas ensejam a inclusão do FNDE no polo passivo da demanda para que se esclareça o montante efetivamente recebido pela instituição de ensino.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela IES é legítima ou não, tampouco se houve repasse a menor pelo governo federal, com base em cláusulas contratuais de instrumento firmado apenas entre o acadêmico e o FNDE, quando este último sequer integra a lide.

Tendo em vista que toda discussão existente nos autos se refere ao contrato de financiamento estudantil, especificamente no que tange à possibilidade de a IES cobrar ou não o excedente não coberto pelo FIES diretamente do estudante, cujo financiamento é de 100% (cem por cento), deve ser reconhecida a necessidade de se integrar à lide o FNDE no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o mesmo raciocínio formulado no precedente do Tribunal Regional Federal da 1.a Região, o qual reconheceu a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das demandas envolvendo o FIES, conforme ementa abaixo transcrita:

ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS.
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Há que se registrar que em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso, em sendo a instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Ante o exposto,
reconheço
a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Com relação aos desembargadores que entendem de outra forma, penso que é liberdade do magistrado decidir.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Queria que fosse julgado por IRDR, mas não foi possível, avisei que cada Câmara continuaria a julgar de um jeito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023